Tribunal: TJPA
Processo: 0800080-97.2021.8.14.0140
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800080-97.2021.8.14.0140

APELANTE: MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DO PIRIÁ, MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO PIRIA

APELADO: FEDERACAO DAS ENTID SINDICAIS DE SERVID PUB MUN DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO DO TRABALHO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL COMPULSÓRIA. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS ESTATUTÁRIOS. LEGITIMIDADE DA FEDERAÇÃO ESTADUAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Cachoeira do Piriá contra sentença que o condenou a efetuar desconto e repasse da contribuição sindical dos servidores públicos municipais, administração direta e indireta, inclusive Câmara Municipal, excluídos os representados por sindicatos específicos de saúde e educação, relativamente aos anos de 2015, 2016 e 2017, em favor da federação autora. Alegações de ausência de hipossuficiência da autora para justiça gratuita, ilegitimidade ativa, inexistência de autorização legal para cobrança dos estatutários, irregularidade na publicação dos editais e ausência de constituição do crédito.

Sentença julgou parcialmente procedente o pedido, reconhecendo a legitimidade da federação e a obrigatoriedade do desconto e repasse das contribuições, salvo para as categorias com sindicatos próprios, extinguindo o feito com resolução do mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em: (i) saber se é devida a concessão de gratuidade da justiça à entidade sindical autora; (ii) saber se a federação estadual possui legitimidade ativa para exigir o desconto e repasse da contribuição sindical dos servidores municipais na ausência de sindicatos locais; (iii) saber se há previsão legal para desconto compulsório da contribuição sindical de servidores públicos estatutários no período anterior à Lei nº 13.467/2017; (iv) saber se restaram preenchidos os requisitos formais para constituição do crédito e publicação dos editais previstos em lei.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A concessão da gratuidade de justiça à entidade sindical depende de comprovação da insuficiência de recursos, mas ausente demonstração de capacidade financeira pela parte contrária, mantém-se o benefício.

5. A federação autora comprovou regularidade registral e legitimidade ativa, inexistindo sindicatos municipais específicos para a maior parte das categorias de servidores do município, salvo saúde e educação.

6. O entendimento consolidado do STF e do STJ reconhece a obrigatoriedade da contribuição sindical aos servidores públicos estatutários até a vigência da Lei nº 13.467/2017, sendo dispensável lei local ou autorização individual nesse período.

7. O município não demonstrou de modo robusto a inexistência ou irregularidade das publicações exigidas para constituição do crédito sindical. O ônus da prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor lhe incumbia, nos termos do art. 373, II, do CPC.

8. A sentença recorrida está em consonância com a legislação vigente à época e com a jurisprudência dominante dos Tribunais Superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. “É obrigatória a contribuição sindical dos servidores públicos estatutários referente aos exercícios anteriores à Lei nº 13.467/2017, independentemente de filiação sindical ou lei local específica.”

2. “Na ausência de sindicato municipal registrado, a federação estadual detém legitimidade para exigir o repasse da contribuição sindical compulsória.”

3. “Compete ao ente público o ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito à cobrança da contribuição sindical, inclusive quanto ao cumprimento das formalidades legais.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso de Apelação e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora, que fica fazendo parte integrante deste acórdão.

Belém/PA, data de registro no sistema.

Desembargadora Ezilda Pastana Mutran

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, nº 0800080-97.2021.8.14.0140, interposta pelo município de Cachoeira do Piriá, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer, movida pela federação das entidades sindicais de servidores públicos municipais do Pará (FESMUPA).

A peça inicial narra que a parte autora, (FESMUPA), entidade sindical de grau superior regularmente registrada junto ao Ministério do Trabalho e Emprego, promoveu demanda judicial, requerendo a condenação do ente público à obrigação de descontar, da remuneração dos servidores municipais, integrantes da administração direta e indireta, incluindo a Câmara Municipal, a contribuição sindical compulsória, referente aos anos de 2015, 2016 e 2017, e repassá-la à federação.

Sustenta que, na ausência de sindicatos municipais legalizados para a categoria profissional de servidores públicos municipais, é legítima destinatária do repasse, nos termos do art. 591 da CLT.

A autora alegou que o município não cumpriu com o dever legal de realizar o desconto e repasse da contribuição sindical, razão pela qual buscou, por via judicial, a satisfação desse direito.

Ao final, requereu a condenação do município ao desconto e repasse das contribuições sindicais mencionadas.

O município apresentou contestação, sustentando, preliminarmente, a ausência de comprovação de hipossuficiência financeira da autora para concessão da justiça gratuita, a ilegitimidade ativa da federação para a cobrança em razão de suposta ausência de registro válido no Ministério do Trabalho e Emprego, bem como a ilegitimidade da FESMUPA para receber contribuições de servidores de áreas com sindicatos específicos, notadamente saúde e educação.

No mérito, alegou a impossibilidade de cobrança da contribuição sindical dos servidores estatutários, por não haver previsão legal que autorize tal desconto para servidores submetidos a regime jurídico próprio, além da ausência de comprovação dos requisitos legais exigidos para cobrança da contribuição sindical, como publicação de editais e constituição do crédito tributário.

Em sentença, o MM. Juízo singular julgou o feito nos seguintes termos:

De igual modo, o Supremo Tribunal Federal (STF) reconhecera, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) nº 807155, em 28/10/2014, que a contribuição sindical, por ter natureza tributária, era devida por todos os integrantes da categoria profissional ou econômica, independentemente de filiação sindical, e que a Constituição Federal não excluía os servidores públicos da obrigação de recolher a contribuição sindical.

No caso dos autos, houve apenas comprovação, pela parte ré, da existência de sindicato representativo das categorias da educação e da saúde do município de Cachoeira do Piriá, de modo que, no que diz respeito ao restante dos servidores públicos, inexiste comprovação de sindicato representativo da categoria registrado no Ministério do Trabalho e Emprego. Dessa forma, à exceção dos servidores públicos municipais abrangidos pelo SINTEPP (Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Estado do Pará) e pelo SINDSAÚDE (Sindicato dos Trabalhadores em Saúde no Estado do Pará), deve-se aplicar o disposto no art. 591 da CLT, destinando-se os valores à federação correspondente à mesma categoria.

Em relação à alegação do réu de que o incêndio ocorrido na sede da Prefeitura Municipal em 07/04/2018 impossibilita a apresentação de documentos relativos aos anos de 2015, 2016 e 2017, verifico que tal evento não o isenta da obrigação de comprovar o recolhimento das contribuições sindicais, porquanto competia ao Município manter os documentos em local seguro e adotar medidas preventivas contra incêndios, em conformidade com as normas de segurança.

Ressalto que o ônus da prova do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor recai sobre o réu, nos termos do art. 373, II, do CPC.

3.
DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido para CONDENAR o Município de Cachoeira do Piriá a proceder ao desconto e repasse da contribuição sindical dos servidores públicos municipais integrantes da administração direta e indireta, incluindo os da Câmara Municipal e excluídos os das áreas de saúde e educação representados, respectivamente pelo SINDSAUDE e pelo SINTEPP, referente aos anos de 2015, 2016 e 2017, em favor da autora, no valor correspondente à remuneração de um dia de trabalho de cada servidor, a ser apurado em liquidação de sentença.”

Inconformado com a sentença, o município de Cachoeira do Piriá interpôs o presente recurso de Apelação.

Em suas razões, insurge-se contra a concessão dos benefícios da justiça gratuita à autora, sustentando que a federação apenas apresentou declaração de pobreza, sem qualquer prova material de hipossuficiência econômica.

No mérito, sustenta, ainda, a ilegitimidade ativa da FESMUPA, bem como, aduziu a impossibilidade jurídica do pedido da autora, quanto ao repasse da contribuição sindical, defendendo que a referida exação possui natureza tributária e exige a constituição regular do crédito, nos termos do art. 145 do Código Tributário Nacional, bem como o cumprimento das exigências do art. 605 da CLT, especialmente a publicação de editais em jornal de grande circulação local.

Destacando que não há autorização legal para desconto compulsório de contribuição sindical dos servidores públicos estatutários, conforme diversos precedentes do Tribunal Superior do Trabalho.

Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, seu total provimento para que a sentença seja reformada e julgados improcedentes os pedidos da inicial.

Em contrarrazões, a FESMUPA, pugnou pelo não conhecimento e, caso ultrapassada a preliminar, pelo improvimento da apelação.

A apelada sustenta, de forma minuciosa, sua legitimidade para representar e receber as contribuições sindicais dos servidores públicos municipais, nos termos do art. 591 da CLT, destacando a ausência de sindicato municipal devidamente registrado e a base territorial da FESMUPA reconhecida pelo Ministério do Trabalho.

Ressalta a farta jurisprudência do STF e do STJ sobre a legitimidade das federações para a cobrança da contribuição sindical em casos de inexistência de sindicato de base municipal, bem como a incidência obrigatória da cobrança sobre servidores estatutários até a vigência da Lei nº 13.467/2017.

Destaca, ainda, que a reforma trabalhista não retroage e que a regularidade do registro sindical da federação está comprovada nos autos.

Ao final, requer seja rejeitada a apelação e mantida a sentença de primeiro grau, por estar em consonância com a legislação vigente e com a jurisprudência dos tribunais superiores.

O Ministério Público se absteve em intervir no feito.

Por fim, os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Conheço do presente recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para condenar o município de Cachoeira do Piriá a proceder ao desconto e repasse da contribuição sindical dos servidores públicos municipais integrantes da administração direta e indireta, incluindo os da Câmara Municipal e excluídos os das áreas de saúde e educação representados, respectivamente, pelo SINDSAÚDE e pelo SINTEPP, referente aos anos de 2015, 2016 e 2017, em favor da federação autora.

DA ALEGAÇÃO PRELIMINAR DE INDEVIDA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA AO AUTOR.

Não se faz necessário para obter o benefício que a parte beire à miserabilidade, bastando apenas que o pagamento das custas e encargos processuais, de algum modo, traga prejuízo para a parte.

Assim, dispõe o art. 98, §5º do CPC:

Art. 98.

A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

§ 5º
A gratuidade poderá ser concedida em relação a algum ou a todos os atos processuais
, ou consistir na redução percentual de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.

No tocante à alegação de ausência de comprovação de hipossuficiência financeira para concessão da justiça gratuita, registro que, embora o entendimento majoritário dos Tribunais Superiores exija comprovação objetiva quando se trata de pessoa jurídica, no caso concreto, o apelante não comprovou, nos autos, prova inequívoca de capacidade financeira da autora, razão pela qual mantenho a concessão da gratuidade em relação à entidade sindical.

DA ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA

Verifica-se que a federação das entidades sindicais de servidores públicos municipais do Pará (FESMUPA) comprovou, nos autos, ser a única entidade de segundo grau com registro regular junto ao Ministério do Trabalho e Emprego para representação da categoria profissional dos servidores municipais, inexistindo sindicato municipal regularizado para as categorias abrangidas, salvo para as áreas de saúde e educação, corretamente excluídas na sentença de origem.

Nos termos do art. 8º, II e III, da
Constituição Federal
:

Art. 8º É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte:

I - a lei não poderá exigir autorização do Estado para a fundação de sindicato, ressalvado o registro no órgão competente, vedadas ao Poder Público a interferência e a intervenção na organização sindical;

II - é vedada a criação de mais de uma organização sindical, em qualquer grau, representativa de categoria profissional ou econômica, na mesma base territorial, que será definida pelos trabalhadores ou empregadores interessados, não podendo ser inferior à área de um Município;

III - ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas;”

Ressalte-se que, nos termos do art. 591 da CLT, na ausência de sindicato municipal, a legitimidade residual é da federação estadual.

A FESMUPA demonstrou possuir personalidade jurídica válida, estar devidamente registrada perante o Ministério do Trabalho e atender aos critérios da unicidade sindical, o que lhe confere legitimidade ativa para pleitear o desconto e repasse da contribuição sindical.

Assim, acertada a sentença ao rejeitar a preliminar de ilegitimidade ativa.

DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO LEGAL PARA A COBRANÇA DE IMPOSTO SINDICAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS

A Constituição Federal no inciso IV do Art. 8º estabelece a livre associação sindical, bem como, o desconto em folha, “in verbis”:

“Art. 8º É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte:

I - a lei não poderá exigir autorização do Estado para a fundação de sindicato, ressalvado o registro no órgão competente, vedadas ao Poder Público a interferência e a intervenção na organização sindical;

II - é vedada a criação de mais de uma organização sindical, em qualquer grau, representativa de categoria profissional ou econômica, na mesma base territorial, que será definida pelos trabalhadores ou empregadores interessados, não podendo ser inferior à área de um Município;

III - ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas;

IV - a assembléia geral fixará a contribuição que, em se tratando de categoria profissional, será descontada em folha, para custeio do sistema confederativo da representação sindical respectiva, independentemente da contribuição prevista em lei;”

Ainda, observa-se que a matéria em debate já se encontra consolidada na jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça,
os quais reconhecem a obrigatoriedade da contribuição sindical por parte dos servidores públicos estatutários até a entrada em vigor da Lei nº 13.467/2017 (treze mil, quatrocentos e sessenta e sete), a chamada “Reforma Trabalhista”, que tornou a cobrança facultativa.

Segundo precedentes do STF e do STJ, o desconto da contribuição sindical sempre foi obrigatório para todos os integrantes da categoria profissional, inclusive para servidores públicos submetidos a regime estatutário, não sendo necessária lei específica local nem autorização individual, no período anterior à Reforma Trabalhista, Colaciono a decisão do STF:

“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL COMPULSÓRIA. ARTS. 578 E SS. DA CLT. RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988. SERVIDORES PÚBICOS CIVIS. EXIGIBILIDADE. ART. 8º, IV, DA CF. NORMA DE EFICÁCIA PLENA. PRECEDENTES.

1. A compulsoriedade do recolhimento da contribuição sindical pelos servidores públicos civis para os respectivos sindicatos, com fundamento nos arts. 578 e seguintes da CLT, foi recepcionada pela Constituição de 1988.

2. O fundamento constitucional para essa contribuição sindical (art. 8º, IV, in fine, da Constituição) é norma de eficácia plena, não dependendo de lei integrativa para ser exigível.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.”

(STF - ARE: 1428886 RS, Relator.: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 03/07/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 01-08-2023 PUBLIC 02-08-2023)

No mesmo sentido, transcrevo a jurisprudência do STJ:

RECURSO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO CPC/1973. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 2. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXIGÊNCIA DE PROVA DE FATO NEGATIVO. FORMALISMO EXCESSIVO. PROVA DIABÓLICA. APLICAÇÃO DAS CLÁUSULAS GERAIS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL COMPULSÓRIA (IMPOSTO SINDICAL).
INCIDÊNCIA PARA TODOS OS TRABALHADORES DE DETERMINADA CATEGORIA INDEPENDENTEMENTE DE FILIAÇÃO SINDICAL E DA CONDIÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO CELETISTA OU ESTATUTÁRIO.
NÃO INCIDÊNCIA PARA SERVIDORES INATIVOS.

1. A autoridade coatora, apesar de judicialmente intimada, deixou de se manifestar a respeito do ofício nº 173/2015, dirigido pelas entidades sindicais ao Senhor Governador do Estado do Maranhão, requerendo o desconto em folha de pagamento e o recolhimento da Contribuição Sindical dos servidores da Procuradoria Geral do Estado do Maranhão referente ao exercício de 2015. O mesmo se deu em sede de contrarrazões ao presente recurso. Ou seja, a autoridade coatora omitiu-se em responder ao documento administrativamente e até mesmo judicialmente deixando transcorrer os prazos in albis.

2. Essa omissão reiterada, inclusive, impede o exame da própria ilegitimidade da autoridade coatora, visto que, pode-se intuir, estaria amparada em divisão de atribuições administrativas efetuada com base em legislação estadual e, a teor do art. 376, do CPC/2015, compete à parte interessada essa comprovação ("Art. 376. A parte que alegar direito municipal, estadual, estrangeiro ou consuetudinário provar-lhe-á o teor e a vigência, se assim o juiz determinar"). No silêncio sobre a matéria, presume-se a legitimidade da autoridade coatora já que evidenciada a omissão.

3. Nesse sentido, exigir a prova do ato omissivo (falta dos descontos e repasse da contribuição sindical compulsória) por parte das impetrantes é totalmente desarrazoado e contrário à jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça. Precedentes: AgRg no AgRg no REsp 1187970/SC, Terceira Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 05/08/2010, DJe 16/08/2010; AgRg no AREsp. nº 262 .594 - RJ, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 18.12 .2012. 4. O STJ tem posicionamento pacificado no sentido da obrigatoriedade dos servidores públicos celetistas ou estatutários, independentemente de filiação, à contribuição sindical compulsória (imposto sindical). Precedentes: REsp. n. 612.842-RS, Segunda Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, DJ 11.04.05; REsp. n. 728.973/PA, Primeira Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, DJ de 10/04/2006; RMS n. 26.254 - MG, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 28 .10.2008; RMS n. 30.930 - PR, Segunda Turma, Rel. Min. Eliana Camon, julgado em 01.06.2010; AgRg no RMS n. 36.403-PI, Primeira Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 14/05/2013; RMS n. 37.228-GO, Segunda Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, julgado em 13/08/2013, DJe 20/08/2013.

5. O dispositivo legal que determina a cobrança da dita contribuição dos servidores públicos é o art. 579, da CLT, que define claramente a sujeição passiva da contribuição como sendo "devida por todos aqueles que participarem de uma determinada categoria econômica ou profissional, ou de uma profissão liberal". O artigo deve ser reinterpretado à luz do art. 37, VI, da CF/88, que revogou o art. 566, da CLT. Indiferente, portanto, que o art. 580 da CLT faça uso da palavra "empregados", já que não define a sujeição passiva. Também indiferente o art. 7º, c, da CLT, pois o art. 579 expressamente invoca a sujeição passiva para todos os membros de uma determinada categoria econômica ou profissional, a abranger, certamente, o funcionalismo público.
6. A obrigatoriedade do recolhimento não atinge os servidores públicos inativos. Precedentes: AgRg no REsp 1281281 / SP, Segunda Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 19 .04.2012; REsp 1261594 / RS, Segunda Turma, Rel. Min. Castro Meira, julgado em 09 .08.2011; REsp 1225944 / RS, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 05 .05.2011.

7. Ressalva da revogação da compulsoriedade da aludida contribuição, a partir do início da vigência da Lei 13 .467, de 13/07/2017, que, nos termos de seu art. 6º, deu-se após decorridos cento e vinte dias de sua publicação oficial. Assim a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: STF, ADI 5.794/DF, Rel. Ministro EDSON FACHIN, TRIBUNAL PLENO, DJe de 23/04/2019.
8. Recurso ordinário parcialmente provido.”

(STJ - RMS: 52269 MA 2016/0271407-5, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 23/03/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/04/2021)

(STJ - REsp: 1655390, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 01/08/2022)

Posteriormente, verifica-se que a federação das entidades sindicais de servidores públicos municipais do Pará (FESMUPA) comprovou, nos autos, ser a única entidade de segundo grau com registro regular junto ao Ministério do Trabalho e Emprego para representação da categoria profissional dos servidores municipais, inexistindo sindicato municipal regularizado para as categorias abrangidas, salvo para as áreas de saúde e educação, corretamente excluídas na sentença de origem.

Ressalte-se que, nos termos do art. 591 da CLT, na ausência de sindicato municipal, a legitimidade residual é da federação estadual.

Ademais, quanto à alegação de descumprimento das formalidades previstas no art. 605 da CLT para publicação de editais, a controvérsia não restou comprovada de modo robusto pelo município apelante.

Não se verifica nos autos qualquer prova idônea de que a publicação dos editais tenha sido efetivamente inexistente ou insuficiente.

No caso de dúvida, aplica-se o princípio da razoabilidade, cabendo ao município, detentor da guarda dos registros funcionais, demonstrar eventual irregularidade, ônus do qual não se desincumbiu.

Portanto, no que tange ao mérito, destaco que a
sentença de primeiro grau está em perfeita consonância com os precedentes do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais estaduais, os quais assentam que a contribuição sindical, na vigência dos anos de 2015 (dois mil e quinze), 2016 (dois mil e dezesseis) e 2017 (dois mil e dezessete),

era compulsória para todos os servidores ativos,
ressalvados apenas os inativos, e deveria ser objeto de desconto e repasse à entidade sindical legítima, conforme disposto na legislação vigente à época dos fatos.

Corroborando com o entendimento, colaciono a jurisprudência desta E. Corte:

REEXAME NECESSÁRO E APELAÇÕES CÍVEIS. RECURSO DO MUNICÍPIO. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. SERVIDORES PÚBLICOS. INCIDÊNCIA. DESNECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO POR LEI ESPECÍFICA. PRECEDENTES DO STF. IMPROVIMENTO DA APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO DA FEDERAÇÃO. IMPROVIMENTO DO PEDIDO DE RECEBIMENTO DO REPASSE DEVIDO AOS SINDICATOS ESTADUAIS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE SINDICATO ESTADUAL LEGALMENTE REGISTRADO JUNTO AO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL NO PERCENTUAL DISPOSTO NO ART. 589, II DA CLT. AUSÊNCIA DE PROVA NOS AUTOS. ART. 333, I DO CPC/1973. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. INTERLIGENCIA DO ART. 21 DO CPC/1973. RECURSOS DE APELAÇÃO CONHECIDOS, PORÉM, IMPROVIDOS. REEXAME NECESSÁRIO PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

1 - O Supremo Tribunal Federal tem se orientado no sentido de que a contribuição sindical é devida pelos servidores públicos, independentemente da existência de lei específica regulamentando sua instituição.

2 - O ônus da prova incumbe ao autor quanto a fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 333, I do CPC/1973. Ausente nos autos documentos que demonstrem a ausência de sindicado estadual com registro válido perante o Ministério do Trabalho e Emprego, a Federação faz jus apenas ao recebimento dos repasses previstos no inciso II do art. 589, da CLT. 3- Ante a sucumbência recíproca, cabível a aplicação da compensação dos honorários, nos termos do art. 21, do CPC/1973.

4 - Recursos conhecidos, porém improvidos. Reexame Necessário pela manutenção in totum da sentença. (TJPA – Apelação / Remessa Necessária – Nº 0003216-96.2014.8.14.0006 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 17/04/2017)

DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço do recurso de Apelação e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo a sentença de primeiro grau, nos moldes da fundamentação lançada.

É como voto.

P.R.I.C.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 12/08/2025